Tribunal: TJPA
Processo: 0810222-72.2024.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6109 - Incapacidade Laborativa Permanente
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810222-72.2024.8.14.0006

APELANTE: JOSE EDILSON SANTIAGO GOMES

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de restabelecimento de auxílio por incapacidade temporária ou concessão de auxílio-acidente, formulado por segurado que alegou redução permanente da capacidade laborativa em razão de fratura de fíbula direita decorrente de acidente de trabalho.

2.

Perícia judicial concluiu pela inexistência de incapacidade atual e de sequela com repercussão funcional apta a reduzir a capacidade para o labor habitual de motorista. Sentença de improcedência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se há comprovação de sequela decorrente de acidente de trabalho que implique redução permanente da capacidade para o exercício da atividade habitual, a ensejar a concessão de auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O auxílio-acidente exige a consolidação das lesões e a demonstração de sequela que acarrete efetiva redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido.
5. O laudo pericial judicial, elaborado sob o crivo do contraditório, concluiu pela plena capacidade laborativa, inexistindo redução funcional decorrente da fratura sofrida.
6. A prova técnica goza de presunção relativa de veracidade, somente afastável por elementos robustos em sentido contrário, inexistentes no caso concreto.
7. O Tema 416 do STJ não dispensa a comprovação da redução da capacidade laborativa, apenas afasta a relevância do grau da lesão para fins de concessão do benefício.
8. Inexistente demonstração de incapacidade ou redução funcional, não se encontram preenchidos os requisitos legais para concessão de auxílio por incapacidade temporária ou auxílio-acidente.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A concessão do auxílio-acidente exige prova de sequela consolidada que implique efetiva redução da capacidade para o trabalho habitual. 2. O laudo pericial judicial somente pode ser afastado por prova técnica robusta em sentido contrário.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta pelo José Edilson Santiago Gomes, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua/PA, nos autos da Ação Previdenciária de Restabelecimento de Benefício por Incapacidade Temporária ou Concessão de Auxílio-Acidente, movida em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

Os autos narram que o autor exercia atividade laborativa como motorista e, à época dos fatos, mantinha vínculo empregatício com a empresa O Pena de Sousa LTDA, sendo segurado do Regime Geral de Previdência Social. Sustenta que, em 15/02/2023, sofreu acidente de trabalho ao escorregar e cair nas dependências da empresa, ocasionando fratura de fíbula direita, classificada sob o CID10-S82.4, conforme Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) e demais documentos médicos juntados aos autos. Afirma que, em razão do evento danoso, requereu benefício por incapacidade, tendo sido concedido auxílio por incapacidade temporária, cessado em 30/05/2023, sob o fundamento administrativo de inexistência de incapacidade laborativa. Aduz, entretanto, que permaneceu com sequelas permanentes decorrentes da fratura, as quais reduziram sua capacidade para o exercício habitual da profissão de motorista de caminhão, atividade que exige esforço físico, estabilidade e plena funcionalidade dos membros inferiores. Com base no art. 86, da Lei nº 8.213/91, e no Tema 416, do STJ, pleiteou o restabelecimento do benefício por incapacidade temporária ou, sucessivamente, a concessão do auxílio-acidente desde o dia seguinte à cessação do benefício anteriormente concedido, além da gratuidade de justiça e demais consectários legais.

Posteriormente, foi realizada perícia médica judicial, conclusivo pela inexistência de incapacidade laborativa e pela ausência de sequelas que implicassem redução da capacidade para o trabalho habitual. A parte autora apresentou impugnação ao laudo pericial, arguindo, em síntese, que a perícia não teria considerado adequadamente as peculiaridades da atividade de motorista de caminhão, bem como questionou a habilitação do perito no CAP-JUS, requerendo a realização de nova perícia.

Em sentença, o MM. Juízo singular julgou o feito improcedente.

Inconformado com a sentença, o ora autor interpôs o presente recurso de Apelação, alegando, que a sentença deixou de considerar aspectos cruciais do conjunto probatório, especialmente a natureza da lesão — fratura de fíbula direita (CID10-S82.4) — e as exigências físicas inerentes à atividade de motorista de caminhão, que demandam uso constante e eficiente dos membros inferiores para acionamento de pedais, manutenção de equilíbrio e execução de tarefas relacionadas à carga e descarga. Argumenta que, ainda que não haja incapacidade total, há inequívoca redução parcial e permanente da capacidade laborativa, suficiente para ensejar a concessão do auxílio-acidente, benefício de natureza indenizatória. Invoca o art. 86, da Lei nº 8.213/91, e o entendimento consolidado no Tema 416, do STJ, segundo o qual o grau da lesão é irrelevante para a concessão do benefício, bastando a demonstração de redução da capacidade para o labor habitual, ainda que mínima. Aduz que o Magistrado não está adstrito às conclusões do laudo pericial, podendo valorar o conjunto probatório à luz do princípio do livre convencimento motivado, conforme arts. 371 e 479 do CPC. Sustenta, ainda, que houve erro na valoração da prova técnica e que o laudo apresenta inconsistências quanto à análise funcional da atividade exercida. Subsidiariamente, requer a anulação da sentença para realização de nova perícia por outro expert.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Inicialmente, cumpre destacar que a pretensão recursal se dirige contra decisão que, com base em prova pericial judicial regularmente produzida, concluiu pela inexistência de redução da capacidade laborativa apta a ensejar a concessão do benefício previdenciário de auxílio-acidente, em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

Analisando detidamente o conjunto probatório constante dos autos, verifica-se que a sentença recorrida se encontra escorreita, não merecendo qualquer reparo. Isso porque o Magistrado de origem firmou sua convicção com base em prova técnica idônea, consistente no laudo pericial judicial produzido nos autos, o qual foi elaborado por profissional equidistante das partes e sob o crivo do contraditório.

Nesse contexto, o laudo pericial judicial constante dos autos revelou-se suficiente, claro e conclusivo quanto à inexistência de incapacidade laborativa ou de sequela que implique redução da capacidade para o trabalho habitual, sendo desnecessária a realização de nova perícia. Ressalte-se que o simples inconformismo da parte com as conclusões não autoriza a repetição da prova técnica, sob pena de violação aos princípios da celeridade e da economia processual.

Impende ressaltar que, segundo a jurisprudência pacífica, o laudo pericial judicial goza de presunção relativa de veracidade, somente podendo ser afastado por elementos probatórios robustos em sentido contrário, o que não se verifica na hipótese em apreço.

Nesse contexto, revela-se absolutamente coerente a conclusão do juízo de origem no sentido de que não restaram preenchidos os requisitos legais para a concessão do auxílio-acidente, uma vez que ausente o elemento essencial consistente na redução permanente da capacidade laborativa.

No caso em exame, não se vislumbra qualquer vício metodológico, contradição interna ou inconsistência técnica capaz de infirmar as conclusões periciais. Ao revés, o laudo revela-se suficientemente fundamentado, tendo analisado o histórico clínico, realizado exame físico detalhado e apresentado conclusão técnica compatível com os elementos dos autos.

O Auxílio por Incapacidade Temporária, conhecido como Auxílio-Doença, é um benefício previdenciário pago ao trabalhador que, por motivo de doença ou acidente, fica incapacitado para o seu trabalho ou atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos.

O objetivo do auxílio é garantir ao trabalhador um sustento mínimo durante o período em que ele não puder trabalhar, para que ele possa se recuperar e voltar à sua atividade profissional o mais breve possível.

Portanto, uma vez que esteja demonstrada a impossibilidade de retorno do segurado às suas atividades laborais, faz-se necessária a conversão do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez.

Acerca do auxílio-doença, assim dispõe a Lei nº 8.213/91:

Art. 19. Acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço de empresa ou de empregador doméstico ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho.

Art. 20. Consideram-se acidente do trabalho, nos termos do artigo anterior, as seguintes entidades mórbidas:

I - doença profissional, assim entendida a produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade e constante da respectiva relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social;

II - doença do trabalho, assim entendida a adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relacione diretamente, constante da relação mencionada no inciso I.

§ 1º Não são consideradas como doença do trabalho: a) a doença degenerativa; b) a inerente a grupo etário; c) a que não produza incapacidade laborativa; d) a doença endêmica adquirida por segurado habitante de região em que ela se desenvolva, salvo comprovação de que é resultante de exposição ou contato direto determinado pela natureza do trabalho.

§ 2º Em caso excepcional, constatando-se que a doença não incluída na relação prevista nos incisos I e II deste artigo resultou das condições especiais em que o trabalho é executado e com ele se relaciona diretamente, a Previdência Social deve considerá-la acidente do trabalho.

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Ainda na supracitada Lei nº 8.213/91, o artigo 86, §2º, estabelece que:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 2º
O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença
, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

O artigo 59, da Lei nº 8.213/91, dispõe que o
auxílio-doença
será devido ao segurado incapacitado para o trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, desde que
presente a contemporaneidade da incapacidade ao requerimento.

O
auxílio-acidente
, por sua vez, somente é cabível
caso remanesça redução da capacidade laboral habitual após a consolidação das lesões
, nos termos do artigo 86, da mencionada lei. No caso concreto, ambos os requisitos restaram afastados pelo laudo pericial.

A natureza do benefício será aferida pela existência ou não de acidente de trabalho ou situação equiparada, além da necessária satisfação dos requisitos de incapacidade laborativa, qualidade de segurado e quando for o caso carência.

Verifica-se a exigência dos seguintes requisitos para fazer jus ao benefício previdenciário mencionado: a) consolidação das lesões decorrentes do acidente; e b) sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho exercido habitualmente.

Constata-se que a sentença ora recorrida se encontra em absoluta consonância com o conjunto probatório, especialmente com o laudo pericial judicial, que possui presunção relativa de veracidade e somente pode ser afastado por prova inequívoca e em sentido contrário, o que não ocorreu na espécie.

Ressalte-se que a simples existência de sequelas, por si só, não enseja o direito ao auxílio-acidente, se não houver repercussão funcional laborativa significativa.

Nesse sentido, vejamos como tem se portado a jurisprudência:

AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO CUMULADO COM PEDIDO DE CONVERSÃO PARA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PEDIDO IMPROCEDENTE. LAUDO PERICIAL JUDICIAL, ASSEVERANDO QUE O AUTOR ESTÁ PLENAMENTE CAPAZ DE DESEMPENHAR SUAS ATIVIDADES ORDINÁRIAS. SENTENÇA MANTIDA. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0007439-21.2017.8.14.0028 – Relatora: EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 13/11/2023)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. ART. 86 DA LEI 8.213. IMPROCEDÊNCIA. INCAPACIDADE DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO NÃO COMPROVADA. PERÍCIA JUDICIAL. LAUDO PERICIAL COERENTE E CONCLUSIVO. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA DO PERICIADO. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. (Classe: Apelação, Número do Processo: 0364125-32.2013.8.05.0001, Relator (a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA, Publicado em: 22/10/2019)

Quanto ao Tema 416, do STJ, é necessário esclarecer que referido entendimento não suprime a necessidade de demonstração da efetiva redução da capacidade laboral. O Superior Tribunal de Justiça, no referido tema, apenas firmou que o grau da lesão não é fator impeditivo à concessão do auxílio-acidente; contudo, deve haver sequela que cause impacto funcional laborativo, o que não se confirmou no presente caso.

Portanto, não há como prosperar a pretensão recursal, haja vista que a sentença proferida pelo Juízo
a

quo
está amparada em substrato probatório idôneo e aplicou corretamente o direito à espécie.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, §2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 12/05/2026